Tribunal: TJSP
Processo: 2089050-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO DO EXECUTADO – INDEFERIMENTO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU – DECISÃO REFORMADA – MEDIDA EXCPECIONAL DEVIDAMENTE JUSTICADA NO CASO – APLICAÇÃO DO ART; 139, IV, DO CPC – RECURSO PROVIDO. Considerando que a exequente já esgotou os meios de que dispõe para a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO DO EXECUTADO – INDEFERIMENTO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU – DECISÃO REFORMADA – MEDIDA EXCPECIONAL DEVIDAMENTE JUSTICADA NO CASO – APLICAÇÃO DO ART; 139, IV, DO CPC – RECURSO PROVIDO. Considerando que a exequente já esgotou os meios de que dispõe para a satisfação de seu crédito, pertinente se apresenta o deferimento das medidas como modo de coerção ao cumprimento de sua obrigação, nos termos do art. 139, IV, do Código de Processo Civil. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636809
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2089050-08.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
RODRIGO HELUANY ALABI e MARCELLA ZICCARDI VIEIRA, é agravado LUIZ
ALFREDO FELÍCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089050-08.2020.8.26.0000
4-Voto no 42.800
2
Agravo de Instrumento no 2089050-08.2020.8.26.0000
Agravantes : RODRIGO HELUANY ALABI e outro
Agravado : LUIZ ALFREDO FELÍCIO
Comarca
: São Paulo 21a Vara do Foro Central Cível
Juiz (a)
: Maria Carolina de Mattos Bertoldo
V O T O No 42.800
AGRAVO DE INSTRUMENTO LOCAÇÃO DE IMÓVEL
AÇÃO
DE
COBRANÇA

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA PEDIDO DE SUSPENSÃO DE CARTÕES
DE CRÉDITO DO EXECUTADO
INDEFERIMENTO
PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU DECISÃO
REFORMADA

MEDIDA
EXCPECIONAL
DEVIDAMENTE JUSTICADA NO CASO APLICAÇÃO
DO ART; 139, IV, DO CPC
RECURSO PROVIDO.
Considerando que a exequente já esgotou os meios de que
dispõe para a satisfação de seu crédito, pertinente se
apresenta o deferimento das medidas como modo de coerção
ao cumprimento de sua obrigação, nos termos do art. 139, IV,
do Código de Processo Civil. Recurso provido.
RODRIGO HELUANY ALABI e outro propuseram ação de
cobrança de despesas locatícias contra LUIZ ALFREDO FELÍCIO, a
qual foi julgada procedente em parte, condenando o requerido ao
pagamento dos aluguéis e encargos em atraso, a partir de janeiro de 2016
até 04 de abril de 2016, devidamente acrescidos de juros de mora de 1% ao
mês, correção monetária e multa contratual de 10%, bem como ao
pagamento da cláusula compensatória fixada em 03 aluguéis, devidamente
corrigida e acrescida de juros de mora, além das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor
atualizado da condenação.
Em fase de cumprimento de sentença e diante das tentativas
frustradas de recebimento da obrigação, os exequentes formularam pedido
de bloqueio dos cartões de crédito do executado, o que foi indeferido pelo
magistrado “a quo”, sob fundamento de que as medidas requeridas não
guardam relação direta com a satisfação do crédito da parte exequente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089050-08.2020.8.26.0000
4-Voto no 42.800
3
Inconformada, ofereceu a parte exequente o presente agravo de
instrumento, almejando a reforma da decisão. Afirma que, ao longo do
processo de satisfação de seu crédito, desde o ano de 2016, quando o
cumprimento de sentença foi distribuído, embora tenha realizado diversas
tentativas (pesquisa de ativos financeiros, pesquisa de veículos, pesquisa
através do sistema Infojud, entre outras diligências como ofícios expedidos
a órgãos como DETRAN/SP e SUSEP), todas as medidas ordinárias
restaram infrutíferas, fazendo-se necessária a adoção das medidas atípicas.
Aduz, inclusive, que esta E. Corte, em Agravo de Instrumento
anteriormente julgado, acolheu o pedido de suspensão e apreensão da
Carteira de Habilitação Nacional do executado, mas tal medida também
restou infrutífera, eis que o DETRAN informou que o executado não
possuía CNH. Pleiteia, pois, com fulcro no art. 139, IV, do Código de
Processo Civil, o bloqueio dos cartões de crédito usados pelo agravado,
tudo a ensejar o provimento recursal.
Ausente pedido de efeito suspensivo. Informações prestadas pelo
magistrado “a quo” à fl.26. O agravado não constituiu patrono nos autos
principais.
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso e lhe dou provimento.
Trata-se de ação de cobrança de despesas locatícias, julgada
procedente em parte, ora em fase de cumprimento de sentença.
Segundo consulta processual, tem-se que todas as tentativas de
recebimento do crédito, por meio da penhora de outros bens (ativos
financeiros, bem móvel e imóvel) restaram infrutíferas, inclusive com
medida de suspensão da CNH do executado anteriormente concedida por
esta E. Corte nos autos do Agravo de Instrumento no
2133543-41.2018.8.26.0000, razões pelas quais, nesta oportunidade, a
parte exequente requereu o bloqueio de cartões de crédito do executado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089050-08.2020.8.26.0000
4-Voto no 42.800
4
O pedido foi indeferido pelo MM. Juízo a quo, pois considerou
que tais medidas requeridas não guardam relação direta com a satisfação
do crédito da exequente. Contra essa decisão insurge-se a parte exequente,
e com razão.
Pois bem. O artigo 139, IV, do Código de Processo Civil,
autoriza o magistrado, em nome do princípio da efetivação da atividade
jurisdicional, “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas,
mandamentais
ou
sub-rogatórias
necessárias
para
assegurar
o
cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto
prestação pecuniária”.
Tais medidas devem estar pautadas pelos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, previstos no art. 8o do mesmo
Diploma Processual:
“Art. 8o - Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos
fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e
promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a
proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade
e a eficiência”.
Nesse
sentido,
os
dispositivos
devem
ser
analisados
conjuntamente, de modo a atender aos interesses do credor, destinatário da
execução e respeitado o princípio da menor onerosidade do devedor, nos
termos do art. 805, do Código de Processo Civil.
Ora, diante do quadro inicialmente traçado, vê-se que a conduta
do agravado ofende a dignidade da justiça, com o que não se pode pactuar,
furtando-se ao cumprimento de sua obrigação.
Ademais, o conjunto probatório dos autos, aliado a pesquisa ao
processo originário realizado através do sítio eletrônico deste Tribunal de
Justiça, constata-se que a exequente já tentou por diversas outras formas
satisfazer o seu crédito: em pesquisa de ativos financeiros, pelo convênio
BacenJud, RenaJud e InfoJud não foram encontrados valores ou bens
disponíveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089050-08.2020.8.26.0000
4-Voto no 42.800
5
De igual modo, apesar de já ter sido anteriormente deferida a
permissão da adoção das medidas excepcionais (especificamente a
suspensão da CNH do executado), conforme decisão unânime proferida
nos autos do Agravo de Instrumento no 2133543-41.2018.8.26.0000, não
houve qualquer iniciativa do devedor para resolver a questão.
O entendimento desta Colenda Corte tem sido no sentido de que,
exauridas as tentativas tradicionais de localização de bens, passam-se as
medidas excepcionais, dentre elas a suspensão dos cartões de crédito de
titularidade do devedor, de modo a ficar impedido de contrair novas
obrigações, até a quitação desta execução.
Nesse sentido:
LOCAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PLEITO DE
SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E
BLOQUEIO
DOS
CARTÕES
DE
CRÉDITO DO
EXECUTADO.
INVOCAÇÃO DO ARTIGO 139, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. ADMISSIBILIDADE. MEDIDA QUE SE JUSTIFICA NO CASO.
AGRAVO PROVIDO. 1. O artigo 139, IV, do CPC, autoriza a adoção de
medidas executivas atípicas, também, para assegurar efetividade à
execução por quantia. Sua utilização, porém, há de ocorrer em
conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. No caso, além da notícia da inexistência de bens penhoráveis, constata-
se que a conduta do executado é marcada pelo propósito inequívoco de
frustrar
a
atividade
executória. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2046078-57.2019.8.26.0000; Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador:
31a Câmara de Direito Privado; Foro de Marília - 3a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 27/03/2019).
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Ação indenizatória em fase
de execução que perdura há anos sem a completa satisfação da credora -
Decisão que deferiu o bloqueio dos cartões de crédito do devedor, bem
como a retenção de seu passaporte, além da requisição de informações
sobre suas movimentações bancárias mais recentes Inconformismo do
executado Não acolhimento - Medidas atípicas pleiteadas determináveis
com fulcro no art. 139, IV, do CPC/2015, que ampliou as providências à
disposição dos magistrados para além da penhora e da expropriação de
bens como meios de cobrança Situação processual que justifica a adoção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089050-08.2020.8.26.0000
4-Voto no 42.800
6
das indigitadas providências, em razão do insucesso de todas as medidas
anteriormente tomadas Decisão interlocutória mantida por seus próprios
fundamentos, conforme art. 252 do Regimento Interno do TJSP Recurso
não provido (TJSP; Agravo de Instrumento 2196977-38.2017.8.26.0000;
Relator (a): Rui Cascaldi; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 23a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/01/2018).
Em resumo, a inércia do executado autoriza que o juiz se sirva
de medidas outras como a utilização de cartão de crédito para compelir o
cumprimento da obrigação, sob pena de descrédito do Poder Judiciário.
Vale deixar registrado o entendimento exarado no v. acórdão de
Relatoria do Excelentíssimo Desembargador L. G. Costa Wagner, quando
do Julgamento Agravo de Instrumento 2246688-75.2018.8.26.00001, que
assim consignou:
“(...) O recurso deve ser provido em nome de louvável esforço
de harmonização da proteção de garantia de condições mínimas de
subsistências para o devedor com o direito do credor de ver satisfeito seu
crédito.
É cômoda a posição do devedor. Não paga, não apresenta bens
e quando ameaçado de ser retirado de sua zona de conforto, mediante a
aplicação das medidas constritivas ora em discussão, esperneia buscando
agarrar-se em legislação que, a seu juízo, lhe ampara.
É importante que seja recordado ao devedor contumaz de que a
legislação garante, no artigo 797, que a execução realiza-se no interesse do
credor, de forma que o magistrado, quando esgotadas alternativas para
viabilizar o cumprimento da obrigação pelo devedor, terá à sua disposição,
consoante lhe faculta o artigo 139, IV do CPC, a possibilidade de se servir
de “medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias
necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas
ações que tenham por objeto prestação pecuniária”
...
De fato, é preciso que se atinja um ponto de real equilíbrio
entre a satisfação do crédito e a garantia dos direitos fundamentais do
devedor.
Se é verdade que os direitos fundamentais são prestigiados em
nossa legislação, não é menos verdade que também a lei pretendeu garantir
aos jurisdicionados a eficácia das decisões judiciais condenatórias, de
forma a tornar efetivo o cumprimento de sentença.
1 (TJSP; Agravo de Instrumento 2246688-75.2018.8.26.0000; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de
Direito Privado; Foro de Barueri - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/02/2019; Data de Registro: 14/02/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089050-08.2020.8.26.0000
4-Voto no 42.800
7
...
Por detrás de discussões como a aqui travada está a
credibilidade do Poder Judiciário e a mensagem de qual tipo de sociedade
queremos
deixar
para
o
futuro:
Comodismo,
inadimplência,
irresponsabilidade, prestígio aos devedores contumazes, ou seriedade,
honradez e culto ao cumprimento de obrigações.
Como muito bem observado por Cassio Scarpinella Bueno, “a
efetividade do processo mede-se pela sua capacidade de tornar reais
(concretizados) os direitos controvertidos, ameaçados ou lesionados”. (In:
Manual de Direito Processual Civil. Saraiva, 2015 p. 50/51) (...) com
destaque
Logo, sopesando-se os fundamentos acima delineados, tem-se
que o acolhimento do pleito da parte agravante não implicaria em mera
contraprestação punitiva, mas sim bem se acomoda à novel disposição
processual com vista à efetividade do provimento jurisdicional, razões
pelas quais a r. decisão deve ser reformada para o fim de suspender, até o
pagamento integral da dívida, o uso dos cartões de crédito em nome do
executado para contratação de novas transações, com a expedição de ofício
às operadoras de cartão de crédito a serem indicadas pela parte exequente,
providências que deverão ser adotadas em primeiro grau de jurisdição.
Posto isto, dou provimento ao recurso, nos termos explicitados.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator